Tribunal: TCU
Processo: 020.110/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 759512, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 759512, função null, que teve como objeto Realizar diagnóstico e mapeamento de comunidades e estabelecimentos da agricultura familiar, nos Estados do Pará, Acre e Rondonia, na Região Norte do Brasil, para prospecção de arranjos produtivos com a cultura da palma de óleo e gerar informações para apoiar a implantação de políticas públicas e as ações da iniciativa privada na Região (no da TCE no sistema: 1350/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12119/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor de Flavio Henrique Boechat de Aguiar e do Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercado, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 759512, destinado a realizar o diagnóstico e o mapeamento de comunidades e estabelecimentos da agricultura familiar; Considerando que o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em 5 (cinco) anos as pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Considerando que, de acordo com o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição foi o dia 24/4/2015, data em que as contas deveriam ter sido prestadas ao órgão repassador (peça 5); Considerando o transcurso superior a 5 (cinco) anos entre a notificação para a prestação de contas (peças 8-9), em 4/5/2015, e o Parecer 67/2021 (peça 11), de 22/8/2021, sem que haja notícia nos autos da ocorrência de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da fluência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; Considerando os pareceres convergentes da unidade e do MPTCU quanto à ocorrência da prescrição (peças 24-27); Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e aos interessados, de acordo com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 020.110/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados (08.436.467/0001-90); Flavio Henrique Boechat de Aguiar (XXX.039.231-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.